Tribunal: TJES
Processo: 5011843-45.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011843-45.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA DE MELO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO NA ORIGEM – VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

A princípio, registro que a gratuidade de justiça fora concedida à recorrente pelo Juízo de origem (ID 15117110).

Trata-se de ação de indenização por danos morais e repetição do indébito, na qual a autora reclama, em síntese, descontos indevidos realizados pela empresa requerida em sua conta.

Sobreveio Sentença (ID
15117101
) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a requerida ao
pagamento de

R$240,00 (duzentos e quarenta reais) à parte autora, já em dobro, a título de danos materiais - isto é, a devolução em dobro dos valores cobrados em 16/05/2024, 16/06/2024, 16/07/2024 e 16/08/2024 -
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b)
CONDENAR
a requerida ao
pagamento de

R$1.000,00 (mil reais) à parte autora, a título de compensação pelos danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária
.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID
15117103
), pretendendo a reforma da sentença para fins de majoração dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
15117112
).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que o valor arbitrado em sentença a título de danos morais encontra-se em consonância com a extensão dos danos observados no presente caso, não havendo motivos para a sua majoração.

A respeito dos danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Dessa forma, considerando que
in casu
a conduta ilícita da parte recorrida dizia respeito a um desconto indevido mensal de R$30,00 (trinta reais), o que ocorreu por 4 (quatro) meses, gerando um prejuízo à consumidora de R$ 120,00 (cento e vinte reais), entendo que a fixação de danos morais em R$1.000,00 (um mil reais) é justo e adequado, compatível com os requisitos supracitados, mormente a gravidade do dano.

Isso porque os descontos indevidos, apesar de prejudicarem a recorrente, pessoa de baixa renda, de fato representaram valores baixos e se limitaram a poucos meses, o que pressupõe que a extensão dos danos não fora tão significativa a ponto de ensejar a majoração dos danos morais, ainda mais ao se considerar que o dano moral não deve importar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)